Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717868-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL ALVES DOS SANTOS ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID n° 158059937): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GABRIEL ALVES DOS SANTOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ELEXACAFTOR 100 mg + TEZACAFTOR 50 mg + IVACAFTOR 75 mg / IVACAFTOR 150 mg (TRIKAFTA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Autos relatados na decisão ID 156776723, que determinou a emenda à petição inicial e concedeu a gratuidade de justiça à parte autora. A parte autora requereu a juntada de comprovante da negativa administrativa, ID 158036812. É o relatório. DECIDO. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, pretende a parte autora a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de lhe fornecer o medicamento Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor (Trikafta), com custo anual estimado em cerca de R$ 1.927.432,08 (um milhão, novecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oito centavos), conforme se pode aferir na Nota Técnica, emitida pelo NATJUS, NT2106 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2106.pdf/view), elaborado em situação clínica parecida. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. De outro lado, nos relatórios ID156678405, a médica assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, exarou que a demanda não é sensível ao tempo. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo, cerca de 30 (trinta) dias. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente os pressupostos da manifesta probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...) 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. (...)”. Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o fornecimento dos medicamentos ELEXACAFTOR 100 mg + TEZACAFTOR 50 mg + IVACAFTOR 75 mg / IVACAFTOR 150 mg (TRIKAFTA), registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. A tutela de urgência foi indeferida, na forma da decisão agravada. Após tecer considerações gerais sobre o direito de acesso aos serviços públicos e ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos administrativos do SUS, argumenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 106, previu critérios objetivos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, os quais foram atendidos pela parte autora/agravante. Sustenta que os medicamentos prescritos pelo médico assistente do agravante são eficazes e indispensáveis para seu tratamento, e que este não possui condições financeiras para adquiri-los. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do respectivo medicamento, nos termos da prescrição médica emitida. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar requerida. Acerca dos medicamentos não-padronizados, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese do Tema Repetitivo 106, nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” No caso concreto, até o presente momento processual, afere-se que a condição da parte autora/agravante se enquadra nos requisitos previstos no julgado do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao primeiro requisito, o laudo ID n° 156678405, formulado pela médica responsável pelo atendimento do autor/agravado no Hospital de Base (Pneumologista e Coordenadora do Centro de referência do adulto com fibrose cística), atesta o risco de vida, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da parte autora/agravante e a ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS. Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, bem como avaliar possíveis intercorrências, como interações medicamentosas. Dessa forma, em que pese o MM. Juízo a quo mencionar a na Nota Técnica, emitida pelo NATJUS, NT2106 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-areceres/natjus-df/2106.pdf/view), observo que esta foi elaborada em caso de outro paciente, não podendo servir como parâmetro para o caso concreto. Portanto, ainda que seja necessária a oitiva do NATJUS/DF a fim de emitir conclusão baseada na análise dos dados técnicos e resultados de exames realizados na parte recorrente, tal procedimento não pode ser utilizado como justificativa para postergar o tratamento da parte autora/agravante no caso concreto. Nesse sentido, não se afasta a hipótese de posterior revogação da liminar caso seja constatado que os respectivos tratamentos não serão eficazes. Assim, deve ser privilegiado o Laudo específico juntado aos autos. Quanto aos demais requisitos indicados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, observo que o medicamento pretendido está regularmente registrado na ANVISA e que a parte autora/agravante não possui condições financeiras de adquirir o medicamento, uma vez que se trata de pessoa hipossuficiente, assistida, inclusive, pela Defensoria Pública. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em observância à determinação do Presidente desta Corte, procede-se ao rejulgamento da apelação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC. 2. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). 3. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento. 4. Verificando-se que a medicação pretendida pela autora possui registro na ANVISA e está incluída em diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para pacientes com diagnóstico de câncer de cólon e reto, nos termos da Portaria SAS/MS 958, de 26/09/2014, pode-se considerar que se cuida de tratamento previsto em políticas públicas. 5. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5o da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. 6. A falta da padronização do medicamento não é por si só motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada. 7. Na espécie, verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 8. Nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Portaria GPR 1170, não está incluída na competência do NATJUS a elaboração de perícia médica, donde se conclui que as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem. 9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido." (Acórdão 1394392, 07027285220208070017, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO-PADRONIZADO PARA O QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. TEMA 106/STJ. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO. 1. Prescrição expedida por médica psiquiatra da própria rede pública de saúde, que cuida do quadro clínico do autor no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal. 2. A parte autora preenche os requisitos fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1657156/RJ (Tema 106). 3. Não deve o Estado se furtar de fornecer tratamento medicamentoso fora dos protocolos clínicos oficiais, quando demonstrada a inadequação do fármaco padronizado ao quadro clínico do autor. 4. Prevalência do laudo médico em face dos preceitos de saúde baseados em evidências de caráter científico genérico. 5. Apelação Cível conhecida e provida." (Acórdão 1376362, 07001265120218070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifico a presença da probabilidade do direito da parte agravante. Já o perigo de dano decorre do próprio quadro clínico do autor/agravante, que necessita do medicamento para dar continuidade ao seu tratamento, sob risco de vida. Por fim, frisa-se que o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”. Nesse contexto, ao apreciar o RESP n° 408.828/MT, o c. Superior Tribunal de Justiça, determinou que: "(...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". Assim, presentes os requisitos autorizadores, adequada a concessão da antecipação da tutela recursal. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da medida pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, o fornecimento dos respectivos medicamentos, para o período integral do tratamento previsto, esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Portanto, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento parcial do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora/agravante, no prazo de 10 (dez) dias, os medicamentos ELEXACAFTOR 100 mg + TEZACAFTOR 50 mg + IVACAFTOR 75 mg / IVACAFTOR 150 mg (TRIKAFTA), em quantia suficiente para o tratamento por 30 (trinta) dias, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa cominatória a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora